Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENCIADO NO REGIME SEMIABERTO QUE NÃO RETORNA AO PRESÍDIO NA DATA ESTIPULADA, APÓS O USUFRUTO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. PRETENSÃO ACUSATÓRIA DE REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE DE PUNIÇÃO MENOS RIGOROSA DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO CONCRETO. ART. 57 DA LEP.

1. Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP) que, apesar de reconhecer falta grave consistente em fuga, deixou de regredir o regime por considerar que o reeducando se encontra em avançado estágio de cumprimento da pena e retornou espontaneamente ao presídio.

2. De acordo com o art. 50, inc. II, combinado com o art. 118, ambos LEP, a fuga importaria na regressão do regime de pena. Todavia, também se deve observar o comando do art. 57 da LEP, o qual prevê que: “Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as conseqüências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”.

3. Assim, em que pese a gravidade da falta cometida pelo reeducando, não há ilegalidade na decisão agravada, pois a fuga foi apenada de forma adequada e proporcional sobretudo ao se avaliar as circunstâncias específicas do caso concreto, tais como: cumprimento de 54% (cinquenta e quatro por cento) do total da condenação; não envolvimento em outras faltas disciplinares; e retorno espontâneo ao presídio nove dias depois do estipulado, sem gerar maiores consequências ao sistema penal. Precedentes do STJ e desta Corte.

4. Recurso conhecido e desprovido.